Tribunal: TJPA
Processo: 0853825-28.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0853825-28.2020.8.14.0301

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

APELADO: LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

Trata-se de Apelação Cível interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS em face da sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução
, proposta em desfavor de LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO, a qual julgou improcedentes os embargos, com fulcro no art. 487, I c/c art. 920, II, do CPC, determinando o prosseguimento da ação expropriatória. A sentença impôs à embargante a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 60.031,80), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 18426271), a Apelante sustenta, em síntese:

(i)

a ausência de relação contratual vigente entre as partes à época da prestação dos serviços de praticagem, já que o contrato findou em 2015, o que inviabilizaria a cobrança nos moldes apresentados pelo recorrido;

(ii)

a ausência de negociação ou anuência quanto ao preço, alegando-se prática de valores abusivos e superiores aos contratados com demais empresas da mesma Zona de Praticagem (ZP-03);

(iii)

a impossibilidade de contratação verbal, diante das diretrizes internas da PETROBRAS, e a ausência de documentos aptos à conferência e liberação de pagamento;

(iv)

a ocorrência de excesso de execução, em razão de cobrança superior ao valor incontroverso que, segundo a Recorrente, seria de R$ 60.031,80, conforme padrão contratual praticado com demais empresas da região;

(v)

a incidência indevida de juros de 2% e de honorários advocatícios cumulativos (10% na ação de execução e outros 10% nos embargos), o que violaria a sistemática do CPC;
ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e acolher os embargos à execução, com reconhecimento do excesso de execução.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 18426280, o Apelado pugna pelo não provimento do apelo, defendendo:

(i)

a tempestividade de sua manifestação;

(ii)

a insuficiência do preparo recursal, tendo em vista que foi recolhido com base em valor inferior ao da condenação;

(iii)

a inexistência de efeito suspensivo para apelação contra sentença que julga improcedente os embargos à execução, conforme previsão do art. 1.012, § 1º, III do CPC;

(iv)

a regularidade e obrigatoriedade do serviço prestado, o qual foi solicitado pela Apelante, aceito sem oposição e devidamente executado, com emissão de nota fiscal, duplicata protestada e comprovação do serviço prestado;

(v)

a inexistência de excesso de execução, porquanto não foi apresentado pela Apelante qualquer demonstrativo de débito atualizado, o que inviabilizaria a análise de tal alegação, nos termos do art. 917, § 3º e § 4º do CPC;

(vi)

a improcedência da tese de ausência de vínculo contratual como impeditivo ao pagamento, já que o serviço foi solicitado, executado e aceito sem oposição ao valor informado previamente;
finaliza requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com a rejeição do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por PETRÓLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS em face da sentença proferida nos autos dos
Embargos à Execução
, proposta em desfavor de LUIZ MARCELO SOUZA SALGADO, a qual julgou improcedentes os embargos, com fulcro no art. 487, I c/c art. 920, II, do CPC, determinando o prosseguimento da ação expropriatória. A sentença impôs à embargante a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 60.031,80), nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (id. 18426271), a Apelante sustenta, em síntese:

(i)

a ausência de relação contratual vigente entre as partes à época da prestação dos serviços de praticagem, já que o contrato findou em 2015, o que inviabilizaria a cobrança nos moldes apresentados pelo recorrido;

(ii)

a ausência de negociação ou anuência quanto ao preço, alegando-se prática de valores abusivos e superiores aos contratados com demais empresas da mesma Zona de Praticagem (ZP-03);

(iii)

a impossibilidade de contratação verbal, diante das diretrizes internas da PETROBRAS, e a ausência de documentos aptos à conferência e liberação de pagamento;

(iv)

a ocorrência de excesso de execução, em razão de cobrança superior ao valor incontroverso que, segundo a Recorrente, seria de R$ 60.031,80, conforme padrão contratual praticado com demais empresas da região;

(v)

a incidência indevida de juros de 2% e de honorários advocatícios cumulativos (10% na ação de execução e outros 10% nos embargos), o que violaria a sistemática do CPC;
ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e acolher os embargos à execução, com reconhecimento do excesso de execução.

Em contrarrazões colacionadas ao id. 18426280, o Apelado pugna pelo não provimento do apelo, defendendo:

(i)

a tempestividade de sua manifestação;

(ii)

a insuficiência do preparo recursal, tendo em vista que foi recolhido com base em valor inferior ao da condenação;

(iii)

a inexistência de efeito suspensivo para apelação contra sentença que julga improcedente os embargos à execução, conforme previsão do art. 1.012, § 1º, III do CPC;

(iv)

a regularidade e obrigatoriedade do serviço prestado, o qual foi solicitado pela Apelante, aceito sem oposição e devidamente executado, com emissão de nota fiscal, duplicata protestada e comprovação do serviço prestado;

(v)

a inexistência de excesso de execução, porquanto não foi apresentado pela Apelante qualquer demonstrativo de débito atualizado, o que inviabilizaria a análise de tal alegação, nos termos do art. 917, § 3º e § 4º do CPC;

(vi)

a improcedência da tese de ausência de vínculo contratual como impeditivo ao pagamento, já que o serviço foi solicitado, executado e aceito sem oposição ao valor informado previamente;
finaliza requerendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, com a rejeição do recurso.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o recurso interposto preenche os requisitos processuais intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual dele conheço.

A matéria devolvida à instância
ad quem
circunscreve-se: (i) à discussão sobre a validade e exigibilidade do título executivo que embasa a execução ajuizada pela Empresa de Praticagem; (ii) à alegação de excesso de execução; (iii) à controvérsia acerca da correção monetária e da incidência de juros aplicáveis ao débito exequendo.

No que tange à tese central sustentada pela Petrobras, de que o título executivo é inexigível por ausência de contrato vigente entre as partes, esta não merece guarida.

A duplicata, ainda que sem aceite, constitui título executivo extrajudicial desde que acompanhada de elementos probatórios da efetiva prestação dos serviços, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.

No presente caso, a embargada acostou aos autos documentação hábil a demonstrar a efetiva realização dos serviços de praticagem, conforme comprovantes de manobras devidamente assinados e documentos fiscais emitidos, elementos estes suficientes para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao título.

A alegação de que os preços cobrados seriam abusivos ou que inexistiria negociação válida é igualmente insubsistente. Este Eg. Tribunal, já afastou a pretensão de revisão judicial dos valores da praticagem com base apenas na alegação genérica de onerosidade ou inexistência de acordo prévio, reconhecendo a liberdade de fixação de preços entre os agentes econômicos, conforme se infere do recente julgado da 2ª Turma deste Tribunal no bojo da Apelação nº 0812811-30.2021.8.14.0301 de minha relatoria.

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRATICAGEM. DIVERGÊNCIA AOS VALORES COBRADOS. PREÇOS INFORMADOS PREVIAMENTE SEM OPOSIÇÃO DA EMBARGANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”

No caso em tela, embora não haja contrato de prestação de serviços em vigor entre as partes, não se pode ignorar que a embargante solicitou os serviços de praticagem, bem como, não fez nenhuma objeção ao embargado acerca do valor dos serviços. Assim, não se opondo quando da apresentação dos valores e, uma vez solicitada a prestação dos serviços, não cabe, agora, em sede judicial, justificar o não pagamento por suposta abusividade dos valores cobrados.

De igual modo, a empresa executada não pode querer impor à executada, que receba o mesmo valor cobrado por terceiros.

Além disso, caberia a Apelante demonstrar que os valores cobrados pelo apelado são realmente exorbitantes, fato que não o fez, uma vez que não apresentou nenhuma reclamação junto a autoridade Marítima Competente em relação aos valores apresentados, o qual alega ser abusivo.

Note-se ainda, que a Apelante poderia ter trazido aos autos uma tabela com todos os valores de praticagem realizados na região, de modo que se pudesse aferir abusividade ou não dos valores cobrados pelo embargado, porém quedou-se inerte.

Apesar da não existência de contrato de prestação de serviços escrito em vigência, a embargante solicitou os serviços de praticagem, sendo que nada opôs a embargante na ocasião, o que gerou a prestação dos serviços e a emissão da Nota Fiscal correspondente e encaminhada para pagamento – o que não ocorreu.

Neste sentido, lembro que a ninguém é lícito beneficiar-se da sua própria torpeza, de forma que não pode a embargante se escusar ao pagamento dos serviços por não concordar com o valor que está sendo cobrado. O fato de não existir contrato prévio e escrito entre as partes não lhe exime do dever de pagar pelos serviços efetuados. Tal entendimento geraria locupletamento indevido da embargante.

No tocante à alegação de excesso de execução, melhor sorte não assiste à Petrobras.

Conforme o art. 917, § 3º, do CPC, cabe ao embargante que alega excesso demonstrá-lo objetivamente, com indicação do valor que entende devido e apresentação de planilha ou laudo contábil, o que não foi feito nos autos. A mera afirmação genérica de excesso, desacompanhada de cálculo preciso ou prova técnica, não é suficiente para infirmar a presunção de legitimidade da execução.

Quanto ao apelo da Empresa de Petróleo, que se insurge contra a aplicação de multa, juros e correção monetária ao débito exequendo, cumpre destacar que não havendo contrato escrito, ou seja, na falta de pactuação específica, a atualização de débitos deve observar a regra prevista na legislação, assim, até 29/08/2024 os juros de mora devem ser de 1% ao mês com correção pelo INPC-IBGE e a partir do dia 30/08/2024 a taxa legal passa a ser a SELIC, a qual já engloba juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil c/c o art. 161, § 1º, do CTN, de modo que não cabe sua cumulação com outros índices.

No que diz respeito à fixação da verba honorária, reformo a decisão para determinar que 25% da verba deve ser arcada pela Empresa de Praticagem, ora embargada, e fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º do CPC, revelando-se equânime e proporcional ao grau de êxito das partes.

Ante o exposto, VOTO no sentido de CONHECER DO RECURSO e DAR PARCIAL PROVIMENTO, apenas para afastar a aplicação de multa e determinar a correção monetária e juros de mora na forma legal, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 24/07/2025